Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725743-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, no processo n. 0714795-74.2019.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 198238445, na origem): NADA A PROVER quanto ao pedido de designação de nova hasta pública, por ausência de previsão legal que a autorize. Acrescento que cabe ao credor informar se pretende adjudicar o bem em seu favor ou, caso contrário, buscar nas vias extrajudiciais interessados na compra do imóvel, cuja proposta deve estar dentro dos parâmetros fixados na lei e na jurisprudência. Desta feita, concedo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora requerida o que entender de direito, sob pena de suspensão do feito e desconstituição da penhora realizada. Intime-se. Na via do agravo, o agravante se insurge contra a decisão que denegou a designação de nova hasta pública, a ser realizada pelo oficial leiloeiro indicado pelo exequente, ora agravante. Sustenta que não há limitação legal para a designação de hastas públicas do mesmo bem penhorado. Colaciona julgados que corroboram a tese esposada. Argumenta que pretende a realização de nova hasta pública a ser feito por leiloeiro específico, que se encontra devidamente credenciado perante o TJDFT, conforme Provimento no 51/2020 e Portaria GC no 188/2016 do TJDFT. Assevera que a execução se realiza no interesse do credor, de modo que a prática de atos executivos deve estar sempre voltada para a satisfação do crédito previsto no título executivo. Assim sendo, entende que denegar a realização de nova hasta pública pelo leiloeiro indicado “apenas garante ao executado se manter confortável em sua inadimplência, enquanto o credor permanece impossibilitado de usar os mecanismos judiciais para garantir o seu crédito”. Defende que a realização de um novo leilão em nada atenta contra a razoabilidade e proporcionalidade, aduzindo que permitir a realização de nova hasta pública por intermédio do leiloeiro indicado pelo exequente possibilita nova chance para que o credor satisfaça seu crédito. Alega que “o executado, intimado, acaso sinta que está sendo prejudicado pela realização de um novo leilão, pode, e deve, indicar bens passíveis de penhora modo a quitar ou minimizar o débito exequendo, sob pena se considerar tal omissão como ato atentatório à dignidade da Justiça.”. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de deferir que “o bem penhorado nestes autos seja alienado em nova hasta pública eletrônica a ser realizada pelo Leiloeiro Público Oficial ora indicado, Sr. ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, matriculado na JUCIS-DF sob o n o 33, com escritório profissional situado no SRTV-Sul Quadra 701, Bloco “A”, Sala 527 (Centro Empresarial Brasília), Brasília-DF, fones: (61) 3552-4847 e (61) 9968-6566, o qual se encontra devidamente credenciado perante o e. TJDFT, conforme Provimento no 51/2020 e Portaria GC no 188/2016 do TJDFT.”. Preparo recolhido (ID 60687058). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, justifica-se a concessão do efeito suspensivo postulado. Com efeito, evidencia-se que, penhorado o bem, foram realizadas duas hastas públicas, nos dias 05 e 08 de março do corrente ano (IDs 188812312 e 189304538), por leiloeira pública designada pelo juízo, tendo elas sido infrutíferas (ID 189527865). O exequente, ora agravante, apresentou, então, em 24/04/2024, requerimento de que fosse realizado novo leilão, indicando leiloeiro público oficial específico e alegando que teria encontrado potenciais compradores/investidores para o imóvel em caso de novo leilão (IDs 194499639 e 194573471). A jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que inexiste no Código de Processo Civil limitação para a designação de novas hastas públicas, sendo possível a sua reiteração desde que observada a razoabilidade da medida. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTAS PÚBLICAS FRUSTRADAS. REITERAÇÃO DE HASTAS PÚBLICAS EM CURTO PERÍODO. FALTA DE RAZOABILIDADE E ONEROSIDADE NA REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. 1. Inexiste limitação legal para a designação de hastas públicas. Contudo, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, a reiteração de hastas públicas deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se eternizar a execução/cumprimento de sentença e onerar em demasia a máquina judiciária. 2. Não se afigura razoável realizar sucessivas hastas públicas, se a medida já se revelou inútil por quatro vezes. Nesse caso, o credor deve utilizar outros meios de satisfazer o seu crédito, a exemplo da alienação do imóvel por iniciativa particular. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1854721, 07460524120238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que o valor de avaliação do imóvel penhorado (ID 183026461) é capaz de quitar todo o crédito perseguido na execução (ID 194499640). No caso em questão, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que, a despeito de os primeiros leilões terem sido realizados há apenas 4 (quatro) meses, a designação de nova hasta pública – a terceira – não configura medida desarrazoada, tampouco visa a eternizar a fase de cumprimento de sentença. A medida, se efetiva, possibilitará a obtenção da satisfação integral do crédito do exequente, o que corrobora a proporcionalidade do ato. Nesse contexto, encontra-se presente o requisito da probabilidade do direito da parte agravante, assim como justificada a concessão do efeito suspensivo para obstar a suspensão do processo de execução e a desconstituição da penhora. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator